Tribunal: TJSP
Processo: 0038284-07.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0038284-07.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes RONNIE
VON DA SILVA AGOSTINHO e WELLINGTON APARECIDO HIPÓLITO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038284-07.2015.8.26.0114 -Voto no 50.606
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0038284-07.2015.8.26.0114
COMARCA DE CAMPINAS - 2a VARA CRIMINAL
APELANTES: WELLINGTON APARECIDO HIPÓLITO e
RONNIE VON DA SILVA AGOSTINHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.606
WELLINGTON APARECIDO HIPÓLITO e RONNIE
VON DA SILVA AGOSTINHO foram denunciados por tráfico de drogas.
AGOSTINHO foi, ainda, denunciado por posse ilegal de munição de uso restrito,
em concurso material de delitos.
Regularmente processados, acabaram sendo assim
condenados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038284-07.2015.8.26.0114 -Voto no 50.606
3
HIPÓLITO, ao desconto de 5 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa, no
piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06;
AGOSTINHO, ao cumprimento de 6 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-
multa, no piso, por violação ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, e ao desconto
de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 11 dias-multa, no limiar, por infração ao artigo 16, caput, da Lei no
10.826/03, na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo (fls. 343/348).
Descontentes com tal desfecho, apelam os réus.
Preliminarmente, dizem que as provas carreadas aos autos foram obtidas com
afronta ao princípio da inviolabilidade de domicílio. No mérito, alegam que o
conjunto probatório não é suficiente para alicerçar as suas respectivas
condenações, razão pela qual pedem ser absolvidos dos delitos que lhes
foram imputados. Se assim não for, HIPÓLITO requer, relativamente ao crime
tipificado na Lei de Drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, a
aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, parágrafo 4o, daquele
diploma legal, a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos e o
abrandamento do regime prisional (fls. 408/420 e 387/401).
Os reclamos foram respondidos (fls. 423/433).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 445/472.
É o relatório.
A preliminar deve ser rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038284-07.2015.8.26.0114 -Voto no 50.606
4
Com efeito, todos sabem que o artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, garante que “a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial”. No entanto, ao guardarem
entorpecentes na casa em que moram, HIPÓLITO e AGOSTINHO cometeram
crime permanente, tendo o estado de flagrância se protraído no tempo, de sorte
que foi, sim, obedecida a regra prevista na Constituição. Então, os elementos
probatórios produzidos a partir da inspeção realizada na casa dos réus são
revestidos de legalidade, independentemente de terem eles autorizado, ou não,
o ingresso dos guardas na residência.

Superada essa questão, verifico que, no mérito, os
apelos não merecem guarida.
Em ambas as fases, HIPÓLITO e AGOSTINHO
negaram as práticas delitivas (fls. 58, 59 e vídeos anexados digitalmente ao
termo de audiência de fl. 315).

Os milicianos Fábio de Carvalho Leão e Francivaldo
Alves de Souza Antônio, no entanto, contaram outra história: disseram que, no
dia do episódio, receberam informação anônima, dando conta de que, na casa
referida na denúncia, estava ocorrendo o tráfico de narcóticos, razão pela qual
decidiram averiguar. Chegando lá, toparam com dois indivíduos, que foram
interpelados e identificados como HIPÓLITO e AGOSTINHO, os quais
exalavam um forte odor de maconha.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi com eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038284-07.2015.8.26.0114 -Voto no 50.606
5
encontrado. Contudo, por meio de uma janela da residência, os guardas viram
objetos destinados à preparação de tóxicos. Indagados, HIPÓLITO e
AGOSTINHO confessaram que guardavam narcóticos na casa, onde, de fato, os
gendarmes acharam duas porções grandes de erva esverdeada semelhante à
maconha, 167 cápsulas eppendorf de pó branco símil à cocaína, mais um
bocado do mesmo pó, 177 pedras amareladas que pareciam ser cocaína em
forma de crack e outro bocado da mesma substância, além de uma balança de
precisão, uma prensa, diversos eppendorfs vazios e um caderno contendo
anotações típicas daquelas que costumam ser feitas pelos traficantes de drogas.
Depois, em inspeção que realizaram no carro de AGOSTINHO, que estava
estacionado em frente ao imóvel, os milicianos acharam 5 munições integras de
calibre .40.
Então, AGOSTINHO e HIPÓLITO foram presos e
levados para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 4/20, 33/53, 54/55, 56/57,
61/62, 63/68, 69/74, 85/87, 88/90, 91/92, 93/94, 95/97, 111/112, 219/220, 313,
314, 315/318 e dos vídeos anexados digitalmente ao termo de audiência de fl.
315.
Tudo foi apreendido e o material suspeito examinado.
Realmente, eram drogas (320 gramas de maconha, 378,3 gramas de cocaína
e 602 gramas de crack), conforme os laudos de fls. 13/16 e 65/68.
As munições foram submetidas à perícia, apurando-
se que possuíam poder vulnerante (laudo de fls. 93/94).
Quanto ao que disseram os guardas, é importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038284-07.2015.8.26.0114 -Voto no 50.606
6
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas
de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais
completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser
vista com reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, concluo que está
plenamente configurado o delito de tráfico de drogas, não só em face da
natureza, da diversidade, da grande quantidade dos entorpecentes
apreendidos e da forma como foram encontrados - parte deles acondicionados
em doses unitárias, pronta para a venda -, mas também das circunstâncias em
que AGOSTINHO e HIPÓLITO foram surpreendidos. E, ainda que assim não
fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06 é
congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo,
no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou,
ainda, de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer
elemento subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou
comercializar (...)” (STJ - QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943
- Relator Ministro FELIX FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
De igual forma, também é justa a condenação de
AGOSTINHO pela prática do crime previsto no artigo 16, caput, do Estatuto do
Desarmamento, não havendo se falar em absolvição.
Verifico que a reprimenda aplicada a AGOSTINHO foi
fixada de maneira aceitável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038284-07.2015.8.26.0114 -Voto no 50.606
7
Quanto ao corréu HIPÓLITO, constato que a pena-
base foi aplicada acima do mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 10 meses de
reclusão, mais o pagamento 583 dias-multa, no piso, quantum que restou
definitivo, à míngua de causas modificadoras, e assim deve permanecer,
porquanto o Juiz sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu
exacerbá-la, em obediência aos ditames dos artigos 59 do Estatuto Repressivo
e 42 da Lei de Drogas, salientando o poder nefasto dos tóxicos apreendidos
(cocaína e crack). De minha parte, por idênticas razões, ratifico tal
entendimento, não havendo se falar em redução da pena-base para o patamar
mínimo legal.
No mais, não há se falar na concessão do benefício
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06.
Nos termos do referido dispositivo legal, o julgador
poderá reduzir a pena fixada ao agente - de um sexto a dois terços - desde
que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a
atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Cuida-se, pois, de faculdade que o julgador usará ou
não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo
do acusado. E, na hipótese vertente, tendo em vista as circunstâncias que
envolveram a prisão de HIPÓLITO, especialmente a quantidade e a
diversidade das drogas apreendidas, fica claro que ele possui sério
envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de
entorpecentes. Portanto, o recorrente não faz jus ao privilégio.
Com relação à pretendida substituição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0038284-07.2015.8.26.0114 -Voto no 50.606
8
privativa de liberdade por restritiva de direitos, constato ser também inviável,
não só porque constituiria resposta penal insuficiente, mas também por conta
do quantum do castigo imposto, coisa que encontra óbice no Estatuto
Repressivo (artigo 44, inciso I).

Por fim, ao contrario do que alega a defesa de
HIPÓLITO, não é possível o abrandamento do regime prisional. Aliás, anoto
que era de rigor a fixação do regime inicial fechado para o desconto dessa
pena carcerária, não só em razão do que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o, da
Lei no 8.072/90, mas também porque de acordo com o artigo 33, parágrafo 3o,
do Estatuto Repressivo, “A determinação do regime inicial de cumprimento da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
Então, “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e
consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime”, o regime inicial fechado era mesmo de rigor, tendo em
vista que HIPÓLITO e o seu comparsa AGOSTINHO se dedicavam à
distribuição de entorpecentes, disseminando o uso de substâncias tóxicas
ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o caráter
dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os cercam.
Nestas
condições,
NEGO
PROVIMENTO
aos
recursos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator